Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-60.2023.8.11.0059
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000314-60.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRON MARQUES PARREIRA - CPF: 180.530.501-82 (APELANTE), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), DOURIVAL XAVIER DE SOUZA - CPF: 095.416.831-34 (APELADO), ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO - CPF: 006.091.271-52 (ADVOGADO), HONEY PINHEIRO MONTEL - CPF: 628.108.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA LAURINDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO
-
GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA

-
D
EFERIMENTO

D
O

PARCELAMENTO DAS TAXAS - NÃO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS EM SUA TOTALIDADE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO - AFASTAMENTO
- REGULARIDADE DO PREPARO -

MÉRITO: IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA - SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção quando certificada a regularidade do preparo.

À míngua de indícios da alardeada incapacidade financeira
,
deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça, notadamente em razão de que
, em atendimento ao pleito do requerente,

lhe
foi oportunizado
o
parcelamento das custas
.

Deve ser mantida a extinção sem resolução de mérito do feito se o requerente, após o deferimento do parcelamento,
optou pelo inadimplemento
das custas
judiciais.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IRON MARQUES PARREIRA

e
m face da sentença proferida
n
os
Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela de Urgência
opostos
nos autos d
a
ação de
Imissão na Posse
nº 1003475-15.2022.811.0059
,

proposta por
DOURIVAL XAVIER DE SOUZA
em face de
HONEY PINHEIRO MONTEL
,

que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI
, d
o CPC/15
,
em razão do não pagamento
d
a integralidade
das custas de distribuição
.

E ainda o condenou ao pagamento
das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa -
ID nº 197421761.

Nas razões do recurso, s
ustenta
o
apelante
/embargante
, em síntese,
o desacerto d
a
sentença
, porquanto a
decisão que indeferiu a gratuidade
de justiça e, posteriormente extinguiu o feito por falta de recolhimento das parcelas, não levou em consideração
su
a
precária
situação financeira
.

Assegura que
todos os seus bens foram sequestrados nos autos nº 0001774
-
95
.
2006.811.0059, sendo que após 16 (dezesseis) anos
,
o juízo da
T
erceira Vara Criminal julgou o feito decidindo pela

extinção punitiva estatal e determinou a devolução de todos os bens que

estivessem vinculados
a
o feito mencionado.

Alega que, em razão de falha
s
do Judiciário, seus bens foram invadidos por terceiros
e o
administrador
judicial nenhuma
atitude
tomou no sentido de reavê-los, cabendo
ao
ora
recorrente
essa
árdua e difícil tarefa, contudo, não possui condições de arcar com as custas processuais
.

Aduz que o CPC/15 deixa claro
que não é preciso que a parte confirme sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício
, bastando apenas sua declaração,
destacando que tal
documento
é
suficiente
para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 1.060/
50.

Assim, a seu ver, resta c
ristalino
seu direito à gratuidade de justiça, devendo o benefício
lhe
ser concedido,
ou
,
subsidiariamente, seja
autorizado
novo parcelamento das custas judiciais.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões no ID nº 197421769
,
a parte apelada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso
por
deserção
,
diante d
o recolhimento a menor do preparo recursal. No mérito, requer o
desprovimento
do re
curso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos,
o

apelante

IRON MARQUES PARREIRA

propôs
os
Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela de Urgência

em desfavor de
DOURIVAL XAVIER DE SOUZA
,
objetivando
, em suma,

sua reintegração ao imóvel objeto dos autos
da ação de
Imissão na Posse
nº 1003475-15.2022.811.0059 ajuizada por DOURIVAL XAVIER DE SOUZA

em face de

HONEY PINHEIRO MONTEL.

Nos Embargos de Terceiro r
equereu a gratuidade de justiça.

Recebida a peça inicial, não vislumbrando
de plano
a hipossuficiência do embargante, o magistrado
determinou a emenda da
peça
para
a comprovação da alegada
incapacidade financeira (ID nº
197424183
), contudo, o ora recorrente limitou-se a peticionar
afirmando
a falta de condições
financeira
s

e
,
alternativamente
,
pugnou pelo deferimento do parcelamento das custas em 04 parcelas.

Diante da ausência de comprovação
da hipossuficiência
, a
benesse foi então indeferida
, contudo,
concedido o parcelamento
em 04 parcelas
(ID nº
197424185
)
,
prossegui
ndo
a marcha processual com o indeferimento da tutela de urgência pretendida (ID nº
197424195
)
. E
m dado momento, após
alegação da parte requerida, constatou-se
que o embargante só havia recolhido a primeira parcela das custas e, apesar de
esgotado
o prazo, não
providenciou

o recolhimento das
demais
parcelas
.

Ato contínuo, o magistrado oportunizou o recolhimento das parcelas restantes, conforme decisão de ID n
º
197421756
, no entanto
o embargante apenas
comparece
u

aos autos
para
noticiar a emissão do boleto (ID nº
197421759
),
entretanto,
não
comprovou
a quitação das parcelas
,
há muito atrasadas
e, após certificado o decurso de prazo
pela secretaria da Vara
, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos termos relatados.

Descontente com a sentença, recorre
o
E
mbargante de
T
erceiro
.

Pois bem
.

Inicialmente, no que tange
à

preliminar de não conhecimento do recurso por deserção
,
esta
não prospera.

Assim, a despeito de o apelado alegar o recolhimento do preparo a menor,
certo é que o DEJAUX
certific
ou
o
pagamento efetuado nos
termos do p
arágrafo
ú
nico do
a
rt. 7º-A da Lei
nº
11.077/2020
(ID nº 199633706)
,
de sorte que deve ser
afast
ada a preliminar aventada.

Logo,
rejeito
a

preliminar de não conhecimento do recurso por deserção
, passando ao julgamento do mérito do recurso.

Não se olvida que o
direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF
/88
, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” (
g.n
.)

No caso
sub judice
,
escorreita a sentença.

Isso porque,
dos autos
ressai
que, diante de indícios da capacidade do embargante, ora apelante, o magistrado singular oportunizou a emenda da inicial para a comprovação de sua
hipossuficiência
, indicando
, inclusive,
os documentos aptos, conforme ID nº 197424183, contudo, o recorren
te
permanece
u
inerte, apenas insistindo
na tese de s
ua incapacidade, mas, nada colacionou aos autos
.

Desse modo, a

benesse
foi
indeferida
(ID n°
197424185
)
,
mas oportunizado o parcelamento
das custas
em 04 vezes.

Ocorre que o embargante recolheu apenas a primeira parcela

e permaneceu silente quanto às demais,
num total de três,
e, em que pese
no tramitar da ação
lhe tenha sido oportunizado o recolhimento
tardio
, inclusive com
a ressalva quanto à possibilidade de extinção do feito
(ID nº
197421756)
, o embargante
, tentando protelar a obrigação,
apenas ve
io
aos autos

dizer que “
informamos que o referido boleto para pagamento foi emitido, restando a
penas o seu recolhimento e juntada aos autos
”
(ID nº 197421759).

Logo, após c
ertificado o decurso de prazo
e no silêncio da parte
, o feito foi extinto sem resolução de mérito.

Do que se apresenta, ao apelante fo
ram
conced
ida
s
todas as
oportunidades para o prosseguimento
regular
do feito
,
e embora
tenha
insist
ido
na sua hipossuficiência econômica
, quando instigado
pelo magistrado singular
a comprov
á-la
,
desidiosamente, optou pela inércia
,
o que,
aliás, também
se dá no presente recurso
, pois
, aqui como lá,
nada juntou para demonstrar a alardeada insuficiência financeira.

Ademais, discordando da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça
pelo magistrado singular no início da demanda
, deveria ter
interp
osto recurso de agravo de instrumento, o que também não se deu.

Logo,
à míngua de indícios da capacidade do requerente,
razão não há para
a
concessão da gratuidade d
e justiça
,
quiçá para

a autorização de
novo parcelamento
das custas processuais
, devendo ser mantida a sentença de extinção sem resolução de mérito.

A propósito, acerca da matéria, colaciono julgados des
t
a e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO EM SEIS PARCELAS - RECOLHIMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO RECOLHIMENTO DAS DEMAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 290, 321, PARÁGRAFO ÚNICO E NO INCISO IV DO ART. 330, TODOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo o respectivo pagamento das custas processuais, no prazo assinalado, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito, nos artigos 290, 321, parágrafo único e no inciso IV do art. 330, todos do CPC
.
(N.U 1003916-53.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM – PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe ao beneficiário proceder com a regular quitação na forma determinada pelo Juiz,
sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem
resolução de mérito
, eis que prescindível nova intimação prévia.
(N.U 1032658-85.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023)

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o
valor da causa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024